Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-98.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002623-98.2020.8.14.0057

APELANTE: KATIANA SANTANA NONATO

ADVOGADO DATIVO: ELAINE RABELO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas, são firmes e harmônicas quanto à ocorrência do crime de estelionato, inexistindo margem para absolvição por insuficiência de provas.

4. A palavra da vítima, quando corroborada em juízo, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, como ocorreu na espécie.

5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do pedido de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo idônea para embasar a condenação. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede impede o conhecimento da pretensão recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 68; 171,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Katiana Santana Nonato apela da sentença condenatória que estabeleceu a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171 do CP (ID 16671738).

A recorrente postula pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ausência de prática fraudulenta que configure o crime de estelionato por se tratar de cobrança de dívida que demanda resolução na esfera cível. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena imposta (ID 16671753).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16671756), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19816693).

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória em razão da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, aptas a sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática do crime de estelionato, estando a materialidade e autoria comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento da vítima Iane Santos Barros colhido em juízo, a qual narrou com detalhes a dinâmica delitiva, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

IANE SANTOS BARROS, vítima, narrou em juízo que anunciou no Whatsapp a venda de um cordão de ouro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Na mesma data a demandada, alegando ser servidora pública do município comprou a joia e indicou que efetuaria o pagamento em 10 dias, quando recebesse seus vencimentos junto ao município, o que não ocorreu, tendo procurado a denunciada por mais de 7 vezes, e que sempre ela inventava alguma desculpa para não efetuar o pagamento. Informou que ficou sabendo pelos grupos de whatsapp que outras pessoas também estariam passando pela mesma situação em relação a acusada. (ID 16671741 - Pág. 2)

Em acréscimo, a testemunha Glenda Luana da Silva Souza narrou em juízo o seguinte:

(...) anunciou um telefone celular por R$ 750,00 no grupo do Whatsapp, e também foi contactada pela denunciada que negociou a venda do celular e que esta indicou que iria efetuar o pagamento ou comprar um objeto nas lojas Radisco para a testemunha e nunca o fez, tendo esta até a data da audiência nunca recebido o valor da venda. Ao procurar a delegacia ficou ciente de que haveria outras vítimas do mesmo golpe. (ID 16671741 - Pág. 1)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas judicializadas, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da recorrente.

Ressalte-se que a conduta da ré não configura mero ilícito civil decorrente de inadimplemento de obrigação, pois restou comprovado o dolo de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante emprego de meio fraudulento, o que caracteriza o delito de estelionato.

Importante salientar que a acusada se utilizou de artifício (ardil) para iludir a vítima, quando se identificou como servidora pública municipal, estratégia empregada para conferir credibilidade à negociação. No segundo episódio narrado, adotou como meio ilusório alternativas de pagamento, a fim de manter a vítima em estado de engano.

Ademais, a reiteração da prática ardilosa contra várias vítimas afasta a tese de mera inadimplência contratual, porquanto evidencia claramente a intenção de obtenção de bens mediante má-fé, com intuito de lesar as vítimas e não cumprir o prometido por meio de fraude, restando configurado o delito previsto no art. 171 do Código Penal.

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento”, sendo que “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo” (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023), situação retratada nos autos.

Portanto, as teses defensivas não têm o condão de infirmar o acervo probatório produzido nos autos, sendo descabido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao pleito de redução da pena, verifica-se que não houve impugnação específica dos fundamentos utilizados na sentença, o que inviabiliza o exame da tese defensiva suscitada.

Nesse contexto, incide o entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito de redução da pena aplicada na sentença.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025